Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722434-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ARTHUR CAETANO ANDRADE DA PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703221-36.2018.8.07.0005, movido em desfavor de ARTHUR CAETANO ANDRADE DA PAIXAO. A decisão agravada indeferiu o pedido para nova realização de penhora on-line (ID27245022): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento (ID 66295743). Desse modo, retornem os autos ao arquivo.” Em seu recurso, o agravante alega que as pesquisas a cadastros de acesso restrito, em busca de bens em nome da parte executada, são independentes e podem ser realizados concomitantemente, tendo em vista que a execução é movida no interesse do credor (art. 797, CPC). Acrescenta que ao devedor que não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §3o, CPC). Esclarece que o pedido de penhora está em consonância com o art. 835, inciso I, CPC. Ressalta que a penhora de dinheiro possui preferência, não importando se em espécie, depósito ou aplicado em alguma instituição financeira. Sustenta ser “possível proteger o direito do credor, reconhecido judicialmente, ao mesmo tempo em que se preserva o aparato judicial, vez que o procedimento buscado é à tutela jurisdicional executiva, além da proteção dos princípios da eficiência, celeridade e do interesse da Justiça”. Alega que a decisão agravada atenta contra a efetividade da tutela executória, além de ser desproporcional e não observar os princípios da cooperação e celeridade. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o deferimento da realização das pesquisas judiciais (ID27245017). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID27245024). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em setembro de 2019, em que se objetiva o pagamento do débito atualizado de R$21.579,59 (p. 2, ID27245020). Foram realizadas pesquisas no BACENJUD (ID54020650), RENAJUD (ID54078124), INFOJUD (ID54078123) e ERIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ID54078122), em busca de bens da parte executada. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. OG Fernandes, DJe 22/10/2018). Segue, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Sisbajud, eis que já faz quase 1 (um) ano e 6 (seis) meses desde a diligência anterior, realizada em 21/01/2020 (ID54020650). DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para permitir a realização de pesquisa, junto ao sistema Sisbajud, de ativos financeiros em nome do executado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, por intermédio da Curadoria de Especial de Ausentes (ID51848775), para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator